Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705001-40.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): FILIPE AUGUSTO DE SOUSA Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Compulsando os autos, não consta procuração outorgada ao advogado Warley Sousa Araújo – OAB/DF 63.112. Consta que em 14/07/2020 foi requerida a habilitação nos autos, sem o instrumento de procuração no momento, com argumento da impossibilidade de recolher a assinatura do réu, o qual seria posteriormente apresentado. Assim, intime-se o patrono do apelante para que regularize a sua atuação no feito. Considerando que duas vítimas (Natanie Pontes Rodrigues e Jeane Alves dos Santos) não foram regularmente intimadas do decreto condenatório, remetam-se os autos à d. Juízo a quo para tal fim, na forma do art. 201, § 2o, do Código de Processo Penal[1]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 201. § 2o O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.